Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-44.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006412-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), GIVANILDO SALES DA SILVA - CPF: 047.249.431-73 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO REGIMENTAL –
1.

ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA
– MATÉRIA ATINENTE A AÇÃO INSTRUÇÃO PENAL RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPERTINÊNCIA – PRÁTICA DE NOVO FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO REGIMENTAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE E PERDIMENTO DOS DIAS REMIDOS – SÚMULA 526 DO STJ –
3.

CERCEAMENTO DE DEFESA
– INEXISTÊNCIA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–
ORDEM
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. A negativa de autoria em relação ao delito que deu origem à falta grave, qual seja, a tortura, constitui matéria intrínseca à instrução da ação penal correspondente, não sendo passível de verificação no âmbito do
Habeas Corpus.

2. Tendo o paciente praticado novo fato caracterizado como crime doloso durante o cumprimento de sua pena em regime fechado, e levando em consideração a juntada do inquérito policial nos autos da Guia de Execução Penal, mostram-se suficientes para a adoção da regressão regimental, aplicando as sanções legais correspondentes, a saber: a alteração da data-base e perda de 1/6 dos dias remidos. Nesse sentido a Súmula 526 do STJ:
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
.

3.

Garantido o contraditório e a ampla defesa ao reeducando, com sua oitiva em audiência de justificação, a concessão da realização de diligências e a abertura de prazo para as partes se manifestarem, não há que se falar em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Givanildo Sales da Silva
, em que se alega a existência de
constrangimento ilegal
decorrente de ato coator do
MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra o Impetrante que o paciente foi
regredido definitivamente para o regime fechado
em data de 10.12.2022, em razão da ocorrência de
falta grave
, fixando-se nova data para o início da contagem da progressão regimental.

Aduz, que não há prova nos autos quanto à participação no novo evento delitivo, sendo-lhe cerceada a defesa, ante a sua ausência nas oitivas das vítimas em sede policial. Diz ainda que a decisão não apresentou fundamentos conclusivos a demonstrar a autoria e o risco da manutenção da progressão de regime.

Nesse quadro, busca a concessão da ordem,
em liminar
, para que a
decisão em que se decretou a regressão definitiva seja suspensa
.

No mérito
, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus.
(ID. 163056177)

Anexou documentos (Ids. 163056179 a 163056196­­).

A
Liminar
foi
indeferida
em ID. 163477188.

As
informações judiciais
foram
prestadas
pela autoridade acoimada de coatora (ID 167065671).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, assim sumariando o seu entendimento: (ID 167453179).

“Ementa: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Nulidade do feito por cerceamento da plenitude de defesa, ante a ausência da presença do paciente na oitiva das testemunhas no curso das investigações acerca da falta grave. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente que, no curso da execução do cumprimento da pena, teria praticado falta grave, consistente em crime doloso. Após os procedimentos judiciais necessários, incluindo a oportunidade de manifestação do paciente e da sua defesa técnica, fora prolatada decisão no sentido de regredir definitivamente o paciente de regime de cumprimento da pena, interrompendo o lapso temporal para progressão de regime. Parecer: Após análise do feito, verifica-se que não houve cerceamento de defesa, vez que ao paciente e à sua defesa técnica, fora oportunizada a ampla defesa. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início consigno que, embora, o ato de impugnação cabível à decisão que, seria o Agravo em Execução, pois, trata-se de matéria especificamente atinente à Execução Penal, que possui recurso específico para tanto, examino o presente Habeas Corpus por tratar-se, também, de alegação de flagrante ilegalidade que, em tese, impede a liberdade de locomoção do paciente

Vê-se do Executivo de Pena que o Paciente
Givanildo Sales da Silva,
cumpria a reprimenda em regime fechando, sendo comunicado ao pelo Diretor do Ergástulo, o cometimento de novo crime doloso (tortura), ocorrido em data de 14.04.2022.

Realizada audiência de justificação (9.7.2022), foram determinadas diligências. Segundo a informação judiciais prestadas, aportou aos autos a investigação preliminar contra o paciente e, havendo pedido de progressão de regime pela defesa e regressão pelo Órgão Ministerial, o Juiz Oficiante determinou a regressão definitiva do reeducando, tendo em vista a prática de crime doloso, fixando nova data para início da contagem da progressão regimental e a perda de 1/6 do tempo remido.

Contra essa decisão que se revolta o Impetrante, querendo ver cancelada a anotação da falta grave e, consequentemente a revogação da decisão que regrediu o paciente de regime, em razão da negativa de autoria, bem como por entender que houve cerceamento de defesa.

De início, quanto a matéria probatória, ou seja, a alegação de
negativa de participação no novo dato delituoso
, não comporta análise a via estreita do
Habeas Corpus,
pois retrata a matéria pertinente a
instrução da respectiva ação penal a ser instaurada para investigar o delito.

Oras
, é durante a instrução processual que todas as provas e alegações defensivas será apresentada e analisada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ficando sob a incumbência do juiz natural da causa a livre apreciação das provas produzidas, não podendo este Tribunal, em segunda instância, absolver ou condenar sumariamente o increpado utilizando-se apenas elementos indiciários apresentados em
Habeas Corpus,
sem que tenha havia o devido processo legal.

É por este motivo que este Tribunal tem por entendimento a impossibilidade de análise de autoria e materialidade do delito. Vejamos:

Enunciado Orientativo n.º 42:

não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por tais razões, não conheço desta parte do
writ.

Prosseguindo, quanto a regressão regimental do paciente, não verifico nos autos a existência da propalada coação ilegal.

Foi juntado à Execução Penal do paciente, Inquérito Policial, dando conta da abertura de investigação de suposto Crime de Tortura ocorrido dentro do presídio, em que o ora paciente consta como investigado/indiciado.

Diante da conduta apresentada pelo paciente, realizada audiência de justificação e após a realização das diligências necessárias ao caso, assim o Singelo Juízo decidiu:

(...) Com efeito, o termo de declarações das vítimas, em especial da vítima Edvaldo Sales de Melo Filho; os exames de corpos de delitos realizados nas vítimas que atestam as lesões corporais; bem como a indicação do nome do reeducando como um dos investigados, constituem elementos suficientes para o reconhecimento da falta grave cometida por parte do reeducando.

Enfatize-se que o reconhecimento da falta grave no caso em comento não viola a regra da presunção da inocência insculpida na Constituição da República (art. 5º, LVII, CF). Consiste numa medida retributiva ao apenado que não está a cumprir, de forma satisfatória, com os deveres e regras vigentes no ergástulo local, pois a instituição desses deveres gerais do preso e do conjunto de regras constitui exigência salutar à boa convivência comunitária no estabelecimento prisional.

Nesse ínterim, reputo que o pleito ministerial deve ser integralmente acolhido, pois o reconhecimento da falta grave em decorrência da prática de crime doloso nessas hipóteses prescinde do trânsito em julgado do julgamento de ação penal eventualmente instaurada contra o apenado. (...)

No ponto, vejo que a regressão do paciente se encontra suficientemente justificada na decisão, ante o
suposto cometimento de novo crime
no curso da execução de pena, o que, em tese, caracteriza
falta grave
.

O art. 118 da Lei de Execuções Penais é claro ao prever que:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).”

Vale ressaltar que a Súmula 526 do STJ verbaliza que:

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
.

Ainda nesse sentido:

(...) O cometimento de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão de regime

nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, sendo desnecessária a observância da forma progressiva, estabelecida no artigo 112 da mesma Lei, permitindo ao magistrado, após a avaliação das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, decidir pela transferência do reeducando que comete a falta grave para quaisquer dos regimes mais rigorosos, não necessitando ficar adstrito ao regime imposto na sentença condenatória, sem que isso ofenda ao disposto no artigo 5º, inciso XLVIII, da CF/88.

(N.U 1004291-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Ao contrário do alegado, foi assegurado o contraditório e ampla defesa dentro do executivo de pena, diante da prática da infração disciplinar, vez que foi realizada audiência de justificação, com a determinação de diversas diligências para, somente após, foi determinada a regressão definitiva.

Vejo que foi feito o estrito cumprimento do art. 118, §2º da LEP, o qual lesiona que:

Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Nesse sentido:

(...) Não há falar em cerceamento de defesa porque o pronunciamento judicial foi proferido com a inobservância do disposto no art. 118, §2º, da LEP, se a situação concreta evidenciar que, mesmo sem realizar a prévia oitiva do reeducando, a d. autoridade reputada de coatora, após a sua tomada de decisão de aplicação dos efeitos secundários da progressão de regime, determina a abertura de prazo para a defesa técnica se manifestar, com a possibilidade de, acaso plausíveis os argumentos defensivos, determinar a retificação do cálculo de pena, com a contagem dos dias remidos perdidos, haja vista que esta situação não acarreta prejuízos ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que em matéria de nulidade vigora no processo penal o princípio do pas nullité sans grief, que impõe, para o reconhecimento da nulidade arguida, ainda que absoluta, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte. (N.U 1010243-13.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

Ademais, a defesa não demonstrou nenhum cerceamento de defesa perpetrado pelo juízo a trazer prejuízo quanto a decisão de regressão de regime.

Ressalte-se, que a oitiva de testemunhas/vítimas no inquérito policial é essencial para a formação da ação penal, assim, se houver, o posto vício deverá ser alegado naquela ação, vez que para o Executivo de Pena é suficiente o indiciamento do reeducando para a ocorrência da falta grave.

Com essas considerações,
em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada por
Givanildo Sales da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023